Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-26.1993.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000629-26.1993.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (APELANTE), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ANILDO ALVES DE MATTOS - CPF: 192.022.709-10 (APELADO), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO(S):

ANILDO ALVES DE MATTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por credor em face de sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial (cheque), nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de extinção do feito executivo com fundamento na prescrição intercorrente, diante da alegada inércia do exequente por lapso superior ao prazo prescricional do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que constatada a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

4. No caso concreto, constatou-se a ausência de impulsionamento válido por mais de oito anos, após suspensão requerida com base no art. 791, III, do CPC/1973, restando configurada a inércia do exequente.

5. Aplicação das teses fixadas pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, reconhecendo a possibilidade de prescrição intercorrente mesmo sem prévia provocação da parte, desde que garantido o contraditório.

6
. Manutenção da sentença por fundamento diverso, com base na Súmula 150 do STF e no art. 924, V, do CPC.

7
. Inexistência de condenação em honorários, considerando o princípio da causalidade e a atual redação do art. 921, § 5º, do CPC (Lei nº 14.195/2021), que impede a imposição de ônus à parte exequente em caso de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente quando verificada a paralisação do feito executivo por lapso
temporal superior ao prazo prescricional do título, ainda que sob a vigência do CPC/1973, assegurado o contraditório, sendo inaplicáveis os ônus sucumbenciais à parte exequente em tais hipóteses.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015,
arts
. 487, II; 921, § 5º; 924, V; Código Civil, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, Embargos de Divergência no
AREsp
1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023; STF, Súmula nº 150.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Rodolfo de Oliveira Martins
, contra sentença (ID.
276804371
– Autos de Origem nº
0000629-26.1993.8.11.0005
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível
d
e Diamantino
-MT, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com base no
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS em desfavor de ANILDO ALVES DE MATTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito se encontrou paralisado desde o ano de 2018, sendo posteriormente realizado o desarquivamento, sendo dado prosseguimento ao feito, com pedido reiterado de medida já realizada pelo exequente em 14/12/2020. Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o crédito está prescrito. Sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição da ação, da mesma forma entende-se
possível ao juiz reconhecer, sem provocação do interessado, a prescrição intercorrente.

Desse modo, nos processos em que há inércia do titular do direito, ficando o feito parado dependendo de providências da parte autora por período equivalente ao prazo prescricional para a propositura da ação, será possível a decretação da prescrição.

Ora, o prazo prescricional também é contado no curso da lide e a prescrição pode-se configurar pela longa paralisação do processo em caso de desídia do demandante. É o que a doutrina chama de prescrição intercorrente, que ocorre no mesmo prazo da prescrição comum.

A prescrição intercorrente está regulada pelo parágrafo único do artigo 202 do NCC, que dispõe:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

Assim, ‘in
casu
’, o feito permaneceu paralisado com pedido de suspensão da parte em 15/06/2018, sendo o processo determinado seu arquivamento ante inércia do exequente em manifestar no feito, ao passo que em 14/12/2020 apenas reiterou medidas constritivas já infrutíferas, decorrendo assim desde então o prazo de 05 anos, estando o feito prescrito. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF
00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto,
ex

Offício
JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, II, do CPC, pela prescrição.

Tendo em vista a nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
”

Em razões recursais (ID.
276804380
), a parte apelante sustenta
a i
nexistência de prescrição intercorrente, diante de atos impulsionadores constantes nos autos
. Além disso, alega
que
não existe o suposto pedido de suspensão realizado em 15.06.2018, tampouco determinação de arquivamento por inércia, menos ainda a manifestação do exequente em 14.12.2020
, restando evidente o erro
material da sentença.

Sem contrarrazões, conforme ID.
276804386

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
recolhido, conforme certificado sob
ID.
278556893
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO(S):

ANILDO ALVES DE MATTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“
Sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição da ação, da mesma forma entende-se possível ao juiz reconhecer, sem provocação do interessado, a prescrição intercorrente.

Desse modo, nos processos em que há inércia do titular do direito, ficando o feito parado dependendo de providências da parte autora por período equivalente ao prazo prescricional para a propositura da ação, será possível a decretação da prescrição.

Ora, o prazo prescricional também é contado no curso da lide e a prescrição pode-se configurar pela longa paralisação do processo em caso de desídia do demandante. É o que a doutrina chama de prescrição intercorrente, que ocorre no mesmo prazo da prescrição comum.

A prescrição intercorrente está regulada pelo parágrafo único do artigo 202 do NCC, que dispõe:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

Assim, ‘in
casu
’, o feito permaneceu paralisado com pedido de suspensão da parte em 15/06/2018, sendo o processo determinado seu arquivamento ante inércia do exequente em manifestar no feito, ao passo que em 14/12/2020 apenas reiterou medidas constritivas já infrutíferas, decorrendo assim desde então o prazo de 05 anos, estando o feito prescrito
”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Conforme anteriormente relatado,
o juízo de origem
norteou
o reconhecimento da prescrição sob o fundamento de que o
feito se encontrou paralisado desde o ano de 2018, sendo dado prosseguimento ao feito, com pedido reiterado de medida já realizada pelo exequente em 14/12/2020.

Malgrado o apelante sustente
a
ocorrência
de erro material
sob o argumento de
que
ine
xiste o suposto pedido de suspensão realizado em 15.06.2018
,
verifico que a presente ação se encontra prescrita
desde
os idos de
2006.

De proêmio, esclareço que
a
prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que constatada a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Sobre o tema,
o

atual
CPC trouxe tratamento específico ao fenômeno jurídico da prescrição intercorrente (art. 921), porém tal regra não se aplica aqui porque o transcurso do prazo prescricional ocorreu anteriormente à entrada da vigência da nova legislação.

Diante da divergência jurisprudencial quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça instaurou o incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC, cujo julgamento resultou na fixação das seguintes teses acerca da prescrição intercorrente:

"1.1 Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado

CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição."(cf. IAC no
REsp.
nº 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27-6-2018).

Assentado nessas premissas,
verifico que
a
submissão das duas primeiras teses ao caso concreto autoriza reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Na hipótese,
houve pedido de suspensão da execução por falta de bens penhoráveis, com fulcro no art. 791, III, do CPC/1973, vigente à época,
na data de 13 de dezembro de 1999
, conforme petitório sob ID.
276803887 - Pág. 76
.

Em 24 de maio de 2000,
o juízo
a quo
despachou reconhecendo que
o pedido de suspensão ainda não havia sido apreciado, contudo, diante do lapso temporal de cinco meses, entendeu pela intimação do exequente para manifestar
seu interesse no prosseguimento do feito (ID.
276803887

- Pág. 7
7).

Respondendo ao despacho, o apelante requereu expressamente
“
a continuidade da suspensão do feito até que se encontra bens livres do executado para penhora
” – ID.
276803887 - Pág. 79
.

A
medida
foi
deferida em
30/06/2000, conforme
ID.
276803887 - Pág. 80
.

Na data de 29 de março de 2001,
foi proferido despacho para intimar o exequente, ora apelante, para dar andamento no feito sob pena de extinção (ID.
276803887 - Pág. 84
),
sendo novamente
requerida a permanência da suspensão (ID.
276803887 - Pág. 88
).

O processo ficou inerte até 08/08/2006
, quando o juízo deferiu
novamente a
permanência da
suspensão.

Somente em 21 de maio de 2008, o apelante
manifestou nos autos requerendo a penhora online (ID.
276803887 - Pág. 103
).
Ou seja,
transcorreu
mais de 8 (oito) anos desde o primeiro deferimento de suspensão.

Sob esse contexto,
é o caso

de se reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir-se o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.

A
Súmula 150 do STF preceitua que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O
s títulos excutidos, cheques, sujeitam-se ao prazo prescricional de seis meses, na hipótese prevista no art. 59 da Lei nº 7.357/1985.

Outrossim, ainda que se considere que o
prazo prescricional intercorrente para a execução de cheque é de 5 anos, após a paralisação injustificada do processo, por analogia ao art. 206, §5º, I do Código Civil (ações pessoais)
,
estar-se-á
caracterizada a prescrição.

Por oportuno, como bem observado pelo juízo singular, n
ão é cabível a condenação d
o apelante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Conquanto não se negue o caráter litigioso relativo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode punir
o
exequente pela falta de pagamento e falta de bens no patrimônio da executada para a satisfação da execução.

Nem se deve esquecer que a obrigação principal do processo executivo é a do executado pagar a dívida excutida, e não a do exequente obter sucesso na execução forçada, como se, além de suportar o ônus do inadimplemento, ele também tivesse que arcar como ônus do insucesso da execução.

É o inadimplemento do executado, portanto, que dá causa ao processo.

Some-se a isso o fato do art. 85 do CPC dispor, no § 10, que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Ademais, a
pós a alteração do art. 921, § 5º, do CPC, pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

Extrai-se da jurisprudência do STJ:

"1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5.
A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor
. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada"(cf. Embargos de Divergência no
AREsp
nº 1.854.589 -PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09-11-2023).

Neste espeque, consumada, portanto, a prescrição, a extinção da execução é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

a r. sentença fustigada
, por fundamento diverso
.

Sem
condenação em honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025